Tribunal: TJMT
Processo: 0038190-38.2014.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038190-38.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN MT - CNPJ: 32.983.546/0001-04 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO - CPF: 035.268.141-12 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA VICENTE FERREIRA - CPF: 994.844.391-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA VICENTE FERREIRA - CPF: 994.844.391-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO SINDSEMP-MT - CNPJ: 14.100.205/0001-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
—
REGULAMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
—
EDIÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 365, DE 30 DE JULHO DE 2014
— AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO — LEGALIDADE.

O
Ato Administrativo da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 365, de 30 de julho de 2014
, que regulamenta a forma de cálculo para o
pagamento do valor da
licença-prêmio por assiduidade
dos servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, está em consonância com a autonomia administrativa conferida ao
parquet
.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – SINDSEMP-MT
contra a sentença (Id. 3908009 e Id. 3908010) proferida em
ação de nulidade de ato administrativo
.

Alega, em preliminar, a nulidade da sentença decorrente do cerceamento de defesa, porquanto em que pese requerer prova pericial, sobretudo para esclarecer “
quanto as consequências do cálculo do ato administrativo que se busca anular
”, o “
Juízo a quo decidiu antecipadamente a lide
”.

Assegura que a causa de pedir senta praça na edição do
Ato Administrativo da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 365, de 30 de julho de 2014, “
que mudou a base de cálculo do valor indenizatório da Licença Prêmio para os servidores do Ministério Público, quando a Lei já prevê que deva ser uma remuneração do cargo efetivo por mês indenizado, determinando a utilização de proporcionalidade considerando o período aquisitivo – 5 anos.
”.

Assevera que a Lei Ordinária nº 9.782, de 19 de julho de 2012, “
que dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Carreiras de Apoio Técnico-Administrativo da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, não se manifestou expressamente sobre os efeitos do tempo de serviço externo aquele órgão, pronunciando ainda ao final que ‘as disposições desta lei vinculam-se, integralmente, ao Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso, naquilo que for omissa’ (artigo 49).
”. Logo, no caso, aplicável a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, pelo que deve ser afastada a autonomia do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Afiança que “
o valor da pecúnia, tem que ser o valor atual recebido pelo servidor, no cargo, no momento da concessão da licença e/ou do pagamento da pecúnia, e não proporcional aos acontecimentos do período de aquisição
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id’s. 3908041, 3908042 e 3908043).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 93069463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido inicial, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se, mediante as baixas e anotações de estilo. [...]. (Id. 3908010 – fls. 1/2).

Do julgamento antecipado do mérito (artigos 353 e 355, I, do Código de Processo Civil) não decorre ofensa ao princípio da ampla defesa, na hipótese de a questão litigiosa não depender de prova pericial ou testemunhal.

A questão posta é unicamente de direito, visto que versa sobre nulidade do Ato Administrativo da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 365, de 30 de julho de 2014,
que “
Regulamenta o pagamento da licença-prêmio dos servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
”; pelo que suficientes são
os documentos apresentados
para julgamento do mérito, consoante bem explicitou o juízo: “
em análise detida dos autos, verifico a desnecessidade da realização da prova pericial postulada pelo requerente para o seguro desate da liça, tendo em vista que a lide cinge-se à nulidade do Ato Administrativo nº 365/2014, o que afasta a pertinência/utilidade da providência probatória em apreço para o deslinde da controvérsia
” (sentença, Id. 3908009 – fls. 2).

É este o teor do Ato Administrativo da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 365, de 30 de julho de 2014:

Ato Administrativo Nº 365/2014-PGJ

Regulamenta o pagamento da licença-prêmio dos servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso

O Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 2º, incisos IX e XI da Lei Complementar Estadual nº 416, de 22 de dezembro de 2010, considerando o disposto no artigo 31, d a Lei Estadual nº 9.782/2012; resolve:

Art. 1º
O cálculo do valor da licença-prêmio a ser pago obedecerá a regra da proporcionalidade, nos casos de alteração da jornada de trabalho ou cargos em comissão
.

Parágrafo único.
A proporção será calculada sobre o quinquênio, convertido em dias, tomando como base o salário atual da referida jornada ou cargos
.

Art. 2º - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Ato Administrativo serão dirimidos pelo Procurador Geral de Justiça.

Art. 3º - Este Ato Administrativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2014.

Paulo Roberto Jorge do Prado

Procurador-Geral de Justiça [...]. (Id. 3907958 – fls. 5).

A Lei Ordinária nº 9.782, de 19 de julho de 2012, que “
dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Carreiras de Apoio Técnico-Administrativo da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, fixa os valores dos subsídios e dá outras providências
”, preceitua que: “
No interesse da Administração, com autorização expressa do Procurador-Geral de Justiça e anuência do interessado, a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais poderá ser alterada, desde que não seja inferior a 30 (trinta) horas, sendo que, nestes casos, o servidor terá uma redução proporcional do subsídio
” (artigo 23, parágrafo único).

A análise do motivo da edição do ato é essencial para a compreensão dos fatos, visto que em razão da possibilidade de redução da carga horária e, em consequência,
o decesso
proporcional do subsídio, o Departamento de Gestão de Pessoas do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, “
constatou diversos requerimentos de alteração de jornada (elevando-a), formuladas por servidores as vésperas da conclusão do quinquênio
”, e, “
após o recebimento da conversão em pecúnia, tais servidores solicitaram a redução da jornada novamente
” (informação prestada pelo Departamento de Gestão de Pessoas do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Id.
3907969 – fls. 1).

A licença-prêmio por assiduidade, a Lei Ordinária nº 9.782, de 19 de julho de 2012, estabelece que:

Art. 31
Os servidores do Ministério Público farão jus à licença-prêmio por tempo de serviço a cada 05 (cinco anos) de efetivo exercício no Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sendo que a sua conversão em espécie somente será permitida quando houver disponibilidade financeira para tanto
.

§ 1º Não se concederá licença-prêmio ao servidor do Ministério Público que, no período aquisitivo:

I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II - afastar-se do cargo em virtude de:

a) licença ou afastamento não remunerado pela instituição;

b) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva.

§ 2º As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão de licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada 03 (três) faltas.

Assim,

não regulamentou a forma de cálculo da conversão em
licença-prêmio em
pecúnia
, pelo que
tão somente se limitou a dispor que a autorização para o pagamento, deverá observar a disponibilidade orçamentária.

Nada obstante o artigo 49 da retrocitada lei, estabelecer que: “
As disposições desta lei vinculam-se, integralmente, ao Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso, naquilo que for omissa
”;
e, acerca da licença-prêmio, a
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, dispor que: “
Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor
”, de modo que “
Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual
.” (artigo 109, § 1º)
,
não cabe falar que o ato impugnado está em desconformidade com
a
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990
.

Isso porque,
o Ministério Público é instituição dotada de autonomia funcional e administrativa (artigo 127, § 2º, da Constituição da República Federativa do Brasil), o que lhe permite, por meio do Procurador-Geral de Justiça, editar atos com a finalidade de regulamentar a forma de pagamento de licença-prêmio aos seus servidores, nos termos do artigo 104 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Art. 104 Ao Ministério Público é assegurada a autonomia funcional e administrativa, cabendo-lhe:

I -
praticar atos próprios de gestão
;

II -
praticar atos e decidir sobre a situação funcional do pessoal da carreira e dos serviços auxiliares organizados em quadros próprios
;

III - adquirir bens e serviços e efetuar a respectiva contabilização;

IV - propor, de maneira facultativa, a criação e extinção de seus cargos, nos termos desta Constituição e da Constituição Federal;

V - organizar suas secretarias e os serviços auxiliares das Promotorias de Justiça;

VI - eleger os integrantes dos órgãos de sua administração superior, na forma da lei;

VII - elaborar seu regimento interno;

VIII -
exercer outras competências dela decorrentes
.

[...]

Do mesmo modo, a
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 416, de 22 de dezembro de 2010, “
que institui a Lei Orgânica e o Estatuto do Ministério Público de Mato Grosso
”, prever que
:

Art. 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe:

[...]

III -
praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal, ativo e inativo, da carreira e dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios
;

IV - exercer o controle administrativo e financeiro dos atos necessários à sua atividade, elaborar suas folhas de pagamento e expedir demonstrativos correspondentes;

[...]

XI -
exercer outras competências decorrentes de sua autonomia
.

[...]

Portanto,
o Ato Administrativo da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 365, de 30 de julho de 2014
, ao estabelecer a forma de cálculo para o
pagamento do valor da
licença-prêmio por assiduidade
dos servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, não destratou a
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990
, a afastar a alegação de ilegalidade e, em decorrência, a pretensão de nulidade daquele.

Em conclusão, não vislumbro qualquer ilegalidade ou irregularidade no ato impugnado.

Essas, as razões por que voto no sentido negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021